Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709566-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em que requer a "suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do processo coletivo (ERESP 1.301.935/DF), com a devida anotação e comunicação à distribuição, para que, uma vez proferida a decisão final naquela demanda, o feito individual possa retomar seu curso e ter seu mérito analisado à luz do entendimento consolidado”, alegando: “Cuida-se originalmente de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000), perante o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, que garantiu aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação. Observa-se que, na execução coletiva, houve o reconhecimento de ofício da prescrição executória quanto à obrigação de pagar, com extinção da execução coletiva. Em sede de apelação, a sentença foi confirmada. Interposto o REsp no 1301935/DF, este manteve a posição de prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar referente ao título executivo ora em tela. Todavia, em sede Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Resp, fora proferida decisão de retratação por parte de Ministro Relator, Teodoro Silva Santos, admitindo o processamento dos embargos de divergência, de modo a viabilizar oportuna e aprofundada análise, pelo Colegiado, da alegada discrepância entre os acórdãos embargado e paradigma. Desta forma, na data de 05 de junho de 2025, fora realizada a seção de julgamento, por parte da primeira seção, onde fora proferido o voto do Sr. Ministro Relator dando provimento aos embargos de divergência para afastar a prescrição executória, pedindo vista o Sr. Ministro Gurgel de Faria, conforme certidão em anexo. A prejudicialidade externa surge quando o julgamento de uma ação depende do desfecho de outra, pois a decisão a ser proferida na demanda prejudicial influenciará diretamente o julgamento da ação em comento. No caso em tela, a questão de fundo discutida no processo coletivo é a mesma matéria debatida na presente demanda individual, ou seja, o ocorrimento (sic) ou não da prescrição executiva. Desta forma, aguardar a decisão do processo coletivo é medida que se impõe, sob pena de prolação de decisões divergentes ou até mesmo contraditórias, gerando insegurança jurídica e desprestígio ao Poder Judiciário, devendo assim ser determinado o sobrestamento do presente processo.” (ID 73660838, pp. 1-2) Decido. Conforme se verifica, os embargos de declaração contra o acórdão em apelação foram julgados (ID 52196799). SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF interpôs Recurso Especial (ID 53145095) e Recurso Extraordinário (ID 53145103). Pela decisão de ID 55194581, o Recurso Especial foi admitido e determinado o sobrestamento do Recurso Extraordinário em razão do Tema 1255 de repercussão geral. E em 13/03/2024, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 56770113). Uma vez distribuído o Recurso Especial, compete a seu Relator decidir acerca de eventual suspensão do recurso (art. 1.029, § 5o, inciso II, do Código de Processo Civil). Assim, não conheço do pedido de sobrestamento dos autos (ID 73660838). Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora